Tribunal: STF
Processo: ARE 1551284
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a", "c" e "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE PROCESSO COLETIVO.EMENTA: EXECUÇÃO PROPOSTA PELO SINDICATO EM FAVOR DE SERVIDOR. PEDIDO FORMULADO SEM PROCURAÇÃO PARA TANTO. INTIMAÇÃO DO SINDICATO PARA REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. POSTERIOR CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO PRÓPRIO PELO SERVIDOR INFORMANDO QUE AJUIZOU EXECUÇÃO COM ADVOGADO PARTICULAR E SOLICITANDO A DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO PROPOSTA PELO SINDICATO. PEDIDO DESCONSIDERADO PELA VARA DE ORIGEM. PREVALÊNCIA DA VONTADE DO SERVIDOR POR MEIO DE ADVOGADO CONSTITUÍDO. NECESSIDADE DE HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA DA PRESENTE AÇÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.



    - É uma faculdade conferida ao credor/exequente optar por promover execução individual ou aderir a execução coletiva decorrente de título formado em ação de conhecimento coletiva.



    - Em que pese se reconheça a legitimidade do Sindicato para atuar ativamente no cumprimento de sentença, a vontade do substituído em não querer que sua execução individual seja processada pelo sindicato, mas por advogado por ele contratado, deve prevalecer.



    - Ao ter escolhido e contratado advogado particular/próprio para ajuizar sua execução individual de processo coletivo, o servidor deixa claro que não pretende que a execução individual seja realizada pelo advogado do sindicato.



    - Portanto, o pedido formulado individualmente pelo servidor, por meio de advogado particular, de desistir da execução ajuizada pelo sindicato deve prevalecer. Essa vontade individual deve preponderar. Assim, a execução individual ajuizada pelo sindicato sem a anuência (sem procuração) do servidor deve ser extinta, pois há expressa desistência dele no processo.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 5º, incisos XXXVI e LIV; 8º, inciso III, e 60, § 4º, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/05/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/05/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    O cerne do recurso reside em saber se a desistência formulada pelo servidor, por meio de advogado constituído deve prevalecer sobre a condução do processo pelos advogados do sindicato que ingressou com ação em favor do servidor, ora recorrente.



    O Sindicato dos Servidores da Administração Indireta do Rio Grande do Norte - SINAI ingressou com execução individual de ação coletiva n. 0800026-76.2013.8.20.0001 em favor de Flávio Davino de Oliveira.



    Não anexou procuração.



    A Vara de Origem em despacho de fl. 197 - Id 20255284 determinou a intimação do sindicato para que apresentasse procuração. O sindicato não apresentou procuração em nome do servidor, como vemos na petição de Id 20255285, fl. 199. Solicitou mais tempo para a juntada da procuração, mas nunca anexou o instrumento.



    No curso da ação, o Sr. Flávio Davino de Oliveira informou que contratou advogado particular, que já havia dado entrada na execução (Processo: 0832785-50.2021.8.20.5001 - 1ª Vara da Fazenda Pública) e que solicitava a extinção do processo ajuizado pelo sindicato - ver petição na fl. 201 - Id 20255286.



    Na declaração constante na fl. 203 - ID 20255288, o Sr. Flávio Davino de Oliveira informa que não autoriza o SINAI a ajuizar a ação em seu nome. Na petição de Id 20255300 - fls. 233-234, o Sr. Flávio Davino de Oliveira solicitou a desistência da presente ação.



    A própria Fundação José Augusto na petição de Id 20255307, fl. 243 - ID 20255307, também solicitou a extinção da ação em virtude da desistência.



    Apesar disso, a Vara de Origem homologou os cálculos apresentados pelo Sindicato, como vemos na sentença de Id 20255308, fl. 244-247. 



    De acordo com a previsão do art. 97 do Código de Defesa do Consumidor (dispositivo aplicável às ações coletivas em geral), a liquidação e a execução de sentença poderão ser promovidas pela vítima e seus sucessores, Ou seja, os beneficiadosassim como pelos legitimados de que trata o art. 82. por sentenças coletivas podem optar por executar, individualmente, a decisão ou aguardar o legitimado coletivo.



    [...]



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente